Tribunal: TJES
Processo: 5000271-73.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cabimento
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-73.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CALIMAN e outros

AGRAVADO: ALEXSANDRO GOBETE e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIB
I
LIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CALIMAN e MERCEDES SQUASSANT CALIMAN contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (id 4861338), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando, via de consequência, o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 4860751), os Agravantes pugnam pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque o pagamento das custas poderá ensejar prejuízo à própria subsistência familiar.

Pela decisão id 5496873, restou deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões recursais, pois não triangularizada a relação processual na ação judicial de origem.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000271-73.2023.8.08.9101

AGRAVANTES: JOSÉ CALIMAN E OUTRA

AGRAVADOS: ALEXSANDRO GOBETE E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CALIMAN e MERCEDES SQUASSANT CALIMAN contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (id 4861338), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando, via de consequência, o recolhimento das custas processuais iniciais, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 4860751), os Agravantes pugnam pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque o pagamento das custas poderá ensejar prejuízo à própria subsistência familiar.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de insuficiência de recursos prestada pelos Agravantes.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir a gratuidade de justiça postulada na ação judicial de origem, consignou que os Agravantes não comprovaram a hipossuficiência de recursos, sendo que, por outro lado, possuem propriedade rural e venderam um imóvel pelo valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

Os Agravantes, alegam, em suas razões recursais, que (1) firmaram declaração de hipossuficiência de próprio punho; (2) são aposentados e possuem ínfima renda mensal; (3) a venda de propriedade rural ocorreu há quase três anos e (4) a causa de pedir deduzida na ação judicial de origem versa, justamente, sobre possível fraude na transação envolvendo o referido imóvel.

Embora a fundamentação consignada na decisão vergastada, tem-se que os Agravantes recebem aposentadoria mensal de um salário mínimo (id 4860774), o que corrobora o fato de que o desembolso do valor correspondente às custas e despesas processuais podem consubstanciar óbice ao acesso à justiça, especialmente se for considerado o valor atribuído à causa.

Ademais, a existência de transação de compra e venda de imóvel, há quase três anos, e sobre a qual recai a alegação de fraude na ação judicial de origem, não constituiu, por si só, impedimento ao deferimento do beneplácito postulado.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, e à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelos Agravantes, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade de justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/09/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanhar voto do eminente Relator - Sessão 05/09/2023